Tribunal: TJDFT
Processo: 0706965-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVA. PERDA DE OBJETO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INTERESSE RECURSAL PRESERVADO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de produção de provas e de concessão da gratuidade judiciária
2. A prolação de sentença nos autos de origem acarreta a perda de interesse recursal da parte agravante quanto ao indeferimento do pedido de produção de prova oral. Ainda que assim não fosse, a matéria impugnada não comportaria conhecimento, porquanto não prevista no rol do art. 1.1015 do CPC.
3. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil afirma que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
4. Contudo, não se pode emprestar à alegação de insuficiência veracidade absoluta, permitindo-se ao magistrado desconstituí-la, desde que haja nos autos elementos a evidenciar ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça.
5. Diante da ausência de comprovação da precária situação financeira da agravante, como forma de justificar a impossibilidade de pagar as despesas processuais, impõe-se o indeferimento da justiça gratuita.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.